Tribunal: TJMT
Processo: 1002677-95.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002677-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), GLEISIANE TAIS DA SILVA GUIMARAES - CPF: 061.711.121-94 (AGRAVADO), MARCELO GOEDE VETTERLE - CPF: 041.612.989-78 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. PARTO PREMATURO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE APÓS 24 HORAS. NEGATIVA ABUSIVA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRANSFERÊNCIA AO SUS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorize e custeie integralmente internação de recém-nascido em UTI Neonatal, afastando negativa de cobertura fundada em carência contratual, em contexto de parto prematuro com grave quadro clínico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a incidência da carência contratual em hipótese de parto prematuro com complicações; (ii) a caracterização da situação como urgência ou emergência; (iii) a legalidade da negativa de cobertura; e (iv) a possibilidade de transferência do atendimento ao SUS.

III. Razões de decidir

3. O quadro clínico de parto prematuro com 33 semanas, associado a choque séptico e desconforto respiratório do neonato, caracteriza situação inequívoca de urgência e emergência, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

4. A legislação de regência e a Súmula nº 597 do STJ limitam a carência para atendimentos de urgência e emergência ao prazo máximo de 24 horas, restando abusiva a negativa de cobertura após esse período.

5. A tentativa de aplicação da carência de 300 dias, própria de parto eletivo, a situação emergencial revela distorção da finalidade contratual e afronta ao direito fundamental à saúde.

6. A obrigação da operadora é integral em hipóteses de urgência, sendo inadmissível a transferência compulsória ao SUS, sobretudo diante da ausência de estabilidade clínica do recém-nascido.

7. O risco do negócio inerente à atividade securitária não pode ser transferido ao consumidor, nem justificar o descumprimento de normas cogentes de proteção à vida e à saúde.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em situação de urgência ou emergência com fundamento em carência contratual, após transcorridas 24 horas da contratação do plano de saúde.

2. A operadora de saúde deve garantir cobertura integral em casos de parto prematuro com risco à vida do recém-nascido, sendo indevida a transferência compulsória ao SUS.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 5º e 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 597 e 608; STJ, AgInt no AREsp 2.690.444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07/04/2025; TJMT, AI nº 1014334-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29/08/2023; TJMT, Apelação nº 1068271-98.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais (Processo nº 1046619-11.2025.8.11.0002), ajuizada por
GLEISIANE TAIS DA SILVA GUIMARÃES
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada, determinando que a operadora de saúde autorize e custeie integralmente a internação hospitalar da genitora e de seu filho recém-nascido em UTI Neonatal, sob pena de multa diária, afastando a negativa de cobertura baseada em carência contratual.

Em suas razões recursais (id.342455869), a agravante sustenta, em síntese, ausência de probabilidade do direito, afirmando que o contrato foi celebrado em 20/11/2025, prevendo carência de 300 dias para parto a termo e que o atendimento ocorreu em 24/11/2025, com apenas 4 (quatro) dias de vigência contratual.

Alega que o parto é um evento previsível e que não houve complicação gestacional que caracterizasse urgência ou emergência nos termos da Lei nº 9.656/98.

Argumenta que a quebra das cláusulas de carência compromete o cálculo atuarial e a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar.

Aduz que ofereceu transferência segura para a rede pública (SUS), cumprindo seu dever de assistência inicial de 12 (doze) horas.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo relator (id. 343196875), ao fundamento de que o parto prematuro de 33 (trinta e três) semanas com necessidade de UTI Neonatal por choque séptico e desconforto respiratório constitui urgência médica inequívoca, atraindo a aplicação do art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e da Súmula nº 597 do STJ.

Irresignada, a operadora interpôs agravo interno (id.348180362) contra a decisão monocrática, reiterando os argumentos do agravo de instrumento.

O magistrado de primeiro grau prestou informações (id. 349599414), mantendo a decisão agravada e confirmando o cumprimento do art. 1.018 do CPC pela agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (id.360104399), opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a abusividade da negativa de cobertura em situações de risco iminente à vida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento. Por economia processual e diante da maturidade do feito, julgo simultaneamente o Agravo Interno e o Agravo de Instrumento.

Mérito

A controvérsia reside na legalidade da negativa de cobertura para internação em UTI Neonatal de recém-nascido prematuro, sob a justificativa de não cumprimento do prazo de carência contratual de 300 (trezentos) dias para parto.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravada aderiu ao plano de saúde em 20/11/2025. Apenas quatro dias depois, em 24/11/2025, deu entrada em unidade hospitalar com apenas 33 (trinta e três) semanas de gestação, apresentando quadro de emergência que evoluiu para parto cesariano de urgência. O neonato nasceu pesando 1.850kg e foi diagnosticado com grave desconforto respiratório e choque séptico, demandando cuidados imediatos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A tese da agravante de que o parto seria um evento previsível e a termo não resiste à análise dos fatos e da ciência médica. Um parto com 33 (trinta e três) semanas é, por definição, prematuro. As complicações descritas enquadram-se perfeitamente no conceito de urgência e emergência definido pelo art. 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

Nesses casos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, refletida na Súmula nº 597, estabelece que o prazo máximo de carência é de 24 horas:

"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."

No caso, considerando que o atendimento ocorreu após 96 horas da adesão, a carência para urgência já estava plenamente cumprida. A tentativa da operadora de aplicar a carência de 300 dias, própria para partos eletivos/a termo, a uma situação de prematuridade extrema com risco de morte configura conduta abusiva, que atenta contra a própria finalidade do contrato e o direito fundamental à saúde e à vida (art. 5º e 196, CF).

Quanto ao argumento de transferência para o SUS, em casos análogos, este Tribunal decidiu que a obrigação de cobertura da operadora é integral em casos de urgência. A transferência só seria admissível se houvesse estabilidade clínica absoluta e concordância do paciente, o que não se coaduna com um recém-nascido em choque séptico. Impor à genitora a busca por leito público enquanto possui contrato de saúde privado vigente seria transferir o risco do negócio ao Estado e ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MALFORMAÇÃO INTESTINAL. RECÉM-NASCIDO. NECESSIDADE DE UTI. NEGATIVA. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”
(Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). (N.U 1014334-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDA EM UTI. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito decorrente de despesas hospitalares e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura de internação em UTI da filha da autora, em situação de emergência, sob alegação de cumprimento de período de carência contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é legítima a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de emergência sob fundamento de carência contratual em plano de saúde; e (ii) se a recusa indevida de cobertura em contexto de risco de vida configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do STJ.

4. A Lei nº 9.656/1998 admite a estipulação de prazo de carência, porém estabelece limite máximo de 24 horas para cobertura de atendimentos de urgência e emergência (art. 12, V, “c”), sendo obrigatória a cobertura quando caracterizado risco imediato de vida, conforme art. 35-C do referido diploma legal.

5. Comprovado nos autos que a menor apresentava quadro clínico gravíssimo, diagnosticada com sepse e desidratação severa, com indicação de internação em UTI, situação que caracteriza emergência médica e impõe cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

6. A negativa fundada exclusivamente no período de carência contratual se mostra abusiva, por violar a legislação específica e a Súmula nº 597 do STJ, segundo a qual é abusiva a cláusula contratual que prevê carência para atendimento em situações de urgência ou emergência após transcorrido o prazo de 24 horas da contratação.

7. A recusa indevida de cobertura em situação de risco à vida de recém-nascida ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura falha grave na prestação do serviço, sendo apta a ensejar indenização por dano moral.

8. O valor arbitrado a título de indenização (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, inexistindo motivo para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência ou emergência com fundamento em período de carência contratual, quando ultrapassadas 24 horas da contratação do plano de saúde.
2. A recusa indevida de cobertura em contexto de risco à vida do paciente configura falha grave na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.690.444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.04.2025; Súmulas nº 597 e nº 608/STJ; TJMT, Apelação nº 1006437-02.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

(N.U 1068271-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026) (destaquei)

Por fim, o alegado desequilíbrio econômico não pode servir de escudo para o descumprimento de normas cogentes de ordem pública. O risco da ocorrência de urgências médicas nos primeiros dias de contrato é inerente à atividade de exploração de planos de saúde.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Considerando o julgamento do mérito do agravo principal, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026